Tribunal: CARF
Processo: 10768.720486/2022-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720486/2022-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.875 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
YARA DO SIGMA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
VGBL. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
O Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL tem natureza jurídica de seguro e
não de previdência complementar, estando fora do alcance da regra de isenção
do IR do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente).
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720486/2022-00
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720486/2022-00

Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, fl. 128 a 133,
A exigência foi assim motivada pela Autoridade Lançadora, fl. 116:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão
de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 177.714,77, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como isentos e/ou não-
tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos
da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Não apresentou laudo médico oficial nos termos da legislação tributária.

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 2.155,64, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Comprovação insuficiente. Não apresentou Contrato de Locação e Comprovação de
propriedade do bem locado.

Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou, tempestivamente, impugnação,
de cuja análise resultou no Acórdão ora recorrido, em que a Autoridade julgadora concluiu pela
sua procedência parcial.
Entendeu o Julgador de 1a instância improcedente a glosa de IRRF, mantendo a
exigência decorrente da omissão de rendimentos, por entender não comprovado o direito a
isenção do imposto sobre a renda em razão de moléstia grave, já que o rendimento recebido da
Itaú Vida e Previdência não se enquadra como rendimento de aposentadoria, mas de seguro.
Ademais, o atestado apresentado para comprovar a moléstia grave não pode ser considerado com
laudo emitido por serviço publico oficial.
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR de fl. 138, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou tempestivamente Recurso voluntário de fl. 141 a 160, em que apresenta
as considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida, as quais serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir..
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720486/2022-00

Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve síntese da celeuma fiscal, o recorrente passa a tratar das suas razões de
defesa.
PRELIMINARMENTE.
Da Possibilidade de Apreciação de Prova Juntada em Sede Recursal. Laudo
Pericial Emitido por Serviço Médico Oficial do Estado de São Paulo.
Do Efeito Retroativo do Laudo Médico para fins de Isenção do Imposto
Sobre a Renda
Os títulos dos presentes temas, aqui agrupados por estarem relacionados entre si,
já sintetizam com a clareza necessária o intento recursal, que nada mais é que o acolhimento do
laudo de fl. 161, com vistas à comprovação do direito à isenção do Imposto sobre a Renda
previsto legalmente para os portadores de moléstias graves. E mais, que tal isenção tenha efeito
retroativo à data apontada pelo referido documento como termo inicial da enfermidade.
Sendo este o cerne das alegações recursais neste tópico, importante rememorar o
que trata a legislação correlata:
Lei 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580/2018, § 3o de seu art. 35:
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II
do caput , a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o
prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle.
Como se vê, tal qual concluiu o Acórdão da DRJ, a comprovação da moléstia
deve se dar por laudo emitido por serviço público oficial e só alcança rendimentos decorrentes de
aposentadoria ou reforma.
Tal conclusão está alinhada ao que prevê a súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720486/2022-00

O citado laudo, inserido às fl. 161, foi apresentado com o recurso voluntário, e seu
conhecimento se impõe em razão do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto 70.235/721. Tudo
porque, com a impugnação, a defesa juntou o Ofício da São Paulo Previdência, fl. 69, o qual não
foi acatado pela Decisão recorrida, mas deu ensejo a pesquisas no Diário Oficial que permitiu a
convicção de que “mesmo se aplicável aos rendimentos em análise, poderia ser reconhecida
somente a partir do mês de outubro de 2019, e não em relação ao ano inteiro, como verificado na
Dirpf”.
Neste sentido, tendo em vista que o citado Laudo é expresso ao afirmar que a
contribuinte é portadora da patologia que cita desde janeiro de 2017, entende este Relator que
resta superada a acusação de falta de apresentação de laudo médico oficial que atestasse a
moléstia grave a dar ensejo a isenção dos proventos de aposentadoria para o período em
discussão, ano-calendário de 2019.
Não obstante, resta ainda tratar da natureza dos rendimentos considerados
omitidos, o que se dará ainda no curso do presente voto.
SUBSIDIARIAMENTE - Da Possibilidade de Apresentação de Laudo
Pericial Médico Particular para fins de Isenção do Imposto Sobre a Renda
Deixo de tratar dos argumentos tratados neste tema em razão de seu caráter
subsidiário, cabível apenas em um eventual não apreciação do laudo tratado no tema anterior.
Do Direito da Recorrente à Isenção do IRPF, Inclusive Sobre as Verbas
Decorrentes de Plano de Previdência Privada
A defesa apresenta algumas considerações sobre a condição da fiscalizada e sobre
decisões judiciais e administrativas que comprovam suas limitações físicas.
Faz um breve passeio sobre a legislação que trata da matéria, tudo para concluir
que proventos de aposentadoria pagos por entidades de previdência privada são alcançados pela
isenção para portadores das moléstias graves previstas em lei, já que tal complementação ostenta
natureza de benefício previdenciário.
Sendo esta uma apertada síntese dos argumentos recursais, relevante rememorar
como se manifestou a Decisão recorrida sobre o tema:
Inicialmente, verifica-se que o valor de R$177.714,77, declarado com isento
pela contribuinte, foi informado em Dirf, pelo Itaú Vida e Previdência, como pago à
contribuinte a título de cobertura por sobrevivência em seguro de vida - VGBL
(código 6891). A Cosit, órgão responsável pela interpretação da legislação tributária
na RFB, dispôs, por meio da Solução de Consulta Cosit no 152,de 2016, que tais
rendimentos sujeitam-se ao imposto sobre a renda, mesmo que o beneficiário seja
portador de moléstia grave. Em apertada síntese, alega-se na Solução de Consulta que
VGBLs não são considerados planos de previdência complementar, pois se enquadram
no ramo de seguro de pessoas. Adiante, transcreve-se a ementa do ato interpretativo
(pesquisável em http://normasintranet.receita.fazenda/):
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF RENDIMENTOS DE VGBL.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. INCIDÊNCIA.

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720486/2022-00

Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
rendimentos decorrentes de VGBL, mesmo que o beneficiário seja portador de moléstia
grave.
Dispositivos Legais: Arts. 39, incisos XXXI, XXXIII, §§ 4o, 5o e 6o, 43 e 633 do
RIR/1999; art. 111, II, e 176 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Dessa forma, os rendimentos em questão não podem ser considerados isentos, mesmo
se comprovada a moléstia grave na forma da legislação vigente.
Ocorre que o contribuinte nada junta aos autos para refutar a conclusão da
Decisão recorrida acerca da natureza de seguro e não de previdência complementar.
Quanto ao alcance da isenção para os benefícios previdenciários de natureza
complementar pagos por entidades privadas, não há qualquer discussão. O que se tem é que,
neste caso, os valores recebidos pela contribuinte da Itaú Vida e Previdência têm natureza de
Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL.
Vejamos o teor da conclusão da CSRF no Acórdão 2202-007.191:
De outro lado, não assiste razão ao Recorrente quanto os valores de resgates á
título de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL, pois estes possuem natureza
securitária (seguro), uma vez que nele o segurado aporta recursos com vistas à
cobertura do risco morte, que gera o direito ao recebimento do benefício por terceiro
indicado, e da própria sobrevida do participante, gerando à seguradora o dever de
indenizá-lo, em outras palavras, o VGBL não possui natureza jurídica de previdência
complementar, mas, sim, de seguro.
Neste mesmo sentido, a PGFN se manifestou por meio da amplamente citada
Nota SEI n.o 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, vejamos:
“(...) 12. Ressalte-se que alguns precedentes do STJ reconheceram a isenção de IRPF ao
portador de doença grave em processos que versavam sobre resgate de planos PGBL
(AgInt no REsp 1481695/SC; Dcl nos EDcl no AgInt no AREsp 948.403/SP), os quais
se enquadram no conceito de "aposentadoria privada complementar". O mesmo,
todavia, não se pode afirmar quanto aos planos VGBL comercializados no mercado,
conforme se passa a expor.
13. Ambos, VGBL e PGBL, são planos com cobertura por sobrevivência, isto é,
possuem garantia de pagamento de benefício em razão da sobrevivência do participante
após o período de acumulação (diferimento). No entanto, além de distinções de
tratamento tributário, os referidos planos ostentam natureza jurídica diversa. Isso
porque os planos VGBL enquadram-se na categoria específica de seguro de pessoas
(mais precisamente, seguro de vida com cobertura de sobrevivência), diferenciação
estampada no próprio site da SUSEP, conforme transcrito a seguir:
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de Benefícios
Livres) são planos por sobrevivência (de seguro de pessoas e de previdência
complementar aberta, respectivamente) que, após um período de acumulação de
recursos (período de diferimento), proporcionam aos investidores (segurados e
participantes) uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado -
ou um pagamento único. O primeiro (VGBL) é classificado como seguro de pessoa,
enquanto o segundo (PGBL) é um plano de previdência complementar.
A principal diferença entre os dois reside no tratamento tributário dispensado a um e
outro. Em ambos os casos, o imposto de renda incide apenas no momento do resgate ou
recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o imposto de renda incide apenas
sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o valor total a ser resgatado ou
recebido sob a forma de renda[3] . (...) DF CARF MF Fl. 83 Documento nato-digital Fl.
13 do Acórdão n.o 2202-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no
13888.722509/2011-81
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720486/2022-00

14. Assim, enquanto o objetivo do PGBL é complementar os benefícios oferecidos pelo
RGPS, o VGBL, de natureza securitária (seguro de vida), tem por objetivo garantir o
pagamento de uma indenização ao segurado ou aos seus beneficiários, observadas as
condições e as garantias contratadas. Os seguros de pessoas regem-se, no essencial, por
regras de cobertura de risco (Resolução CNSP no 117/2004, Circular SUSEP no
302/2005 e Circular SUSEP no 317/2006) e regras de cobertura por sobrevivência
(Resolução CNSP no 348/2017 e Circular SUSEP no 564/2017). A propósito, convém
citar o disposto na Resolução CNSP no 348, de 25 de setembro de 2017:
RESOLUÇÃO CNSP No 348, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.
Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da
cobertura por sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas e dá outras
providências. A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - Susep, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do Decreto no 60.459, de 13 de março
de 1967, considerando o que consta do Processo Susep no 15414.619394/2017-36, torna
público que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em
sessão ordinária realizada em 22 de setembro de 2017, na forma do que estabelece o art.
32, inciso II, do DecretoLei no 73, de 21 de novembro de 1966,
RESOLVE:
Art. 1o Alterar e consolidar as regras de funcionamento e os critérios para
operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas.
(...)
TÍTULO III
DAS CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA
CAPÍTULO I
DOS TIPOS
Art. 7o Os planos serão dos seguintes tipos: I – Vida Gerador de Benefício Livre
(VGBL), quando, durante o período de diferimento, a remuneração da Provisão
Matemática de Benefícios a Conceder for baseada na rentabilidade da(s)
carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a
totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de
atualização de valores e sempre estruturado na modalidade de contribuição
variável;
15. Portanto, a diretriz jurisprudencial do STJ que reconhece a isenção do art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nas hipóteses de resgate de valores aportados nos planos
de previdência privada complementar NÃO abrange, em linha de princípio, o resgate de
valores de planos VGBL, porquanto não são reputados planos de previdência.
16. Assim, por se tratar de contrato de seguro (com cobertura de sobrevivência), a
incidência do imposto de renda no caso de plano VGBL encontra-se disciplinada pelo
art. 63 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que também dispõe
expressamente sobre a tributação no caso de resgate de valores. Confira-se:
(...)”
O que se vê nos autos é que a fonte pagadora informou que o referido rendimento
foi pago à contribuinte a título de cobertura por sobrevivência em seguro de vida - VGBL
(código 6891). Por sua vez, a defesa não apresenta qualquer elemento probatório para
demonstrar a incorreção de tal constatação, tampouco se insurge pontualmente sobre a incidência
tributária nos casos de VGBL recebidos por portadores de moléstia grave, optando por tratar a
matéria de forma genérica, dedicando-se exclusivamente a apontar que a isenção aos portadores
de moléstias graves alcançam rendimentos de aposentadoria complementar paga por entidade de
previdência privada, questão que não compõe propriamente o litígio,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720486/2022-00

Assim, ainda que o contribuinte tenha comprovado ser portador de moléstia grave
desde 2017, os rendimentos recebidos considerados omitidos pela fiscalização não têm natureza
previdenciária, o que evidencia a correção do lançamento.
Portanto, nada a prover neste tema.
Da Inocorrência de Compensação dos Créditos da Fonte Pagadora
Neste tema, a defesa aponta um suposto equívoco da Autoridade lançadora que
teria considerado que a recorrente teve seus tributos na fonte restituídos, o que não ocorreu.
Sustenta que não teria recebido valores retidos pela Itaú Vida e Previdência SA.
Sintetizadas as razões recursais neste tópico, este Relator não conseguiu localizar
nada relacionado a essa suposta compensação de valores anteriormente restituídos Não foi
tratada tal matéria na impugnação e, por consequência, nada foi dito sobre o tema pela Decisão
recorrida.
No Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 118, não há nada
informado no campo destinado ao “imposto já restituído”. Da mesma forma, nos cálculos
efetuados pela Decisão recorrida para apurar o tributo remanescente ao acolhimento parcial da
impugnação, fl. 133, não há nenhuma menção a imposto restituído.
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas
estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 172
DF CARF MF
Original